Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723909-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, GERACINA PIRES MAGALHAES EMBARGADO: GERACINA PIRES MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes com nítido caráter infringente do julgado. Vista aos embargados para, respectivamente, contra-arrazoarem o recurso oposto pela parte contrária (IDs 31266321 e 31821366), no prazo legal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2022 10:52:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator